Tribunal: TJDFT
Processo: 0742292-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Vistos etc. Ante o conflito negativo de jurisdição estabelecido sobre a competência para processamento e julgamento da ação de obrigação de fazer manejada por Antônia Marcia Parente Valentim em desfavor do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal, originalmente distribuída ao Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, e, após declinação de competência, ao ilustrado Juízo suscitado, designo o ilustrado Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, diante do fato de que os autos no bojo dos quais flui a ação encontram-se sob sua tutela jurisdicional. Outrossim, estando o incidente devidamente aparelhado, requisitem-se ao ilustrado Juízo suscitado as informações reputadas relevantes para a elucidação do conflito, as quais deverão ser prestadas no prazo de 5 (cinco) dias. Prestadas as informações, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de outubro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator